Tribunal: TJES
Processo: 5002495-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002495-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IAN DA SILVA MARIANO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002495-59.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:

IAN DA SILVA MARIANO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXCLUSIVAMENTE POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA COM EXTENSÃO AO CODENUNCIADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ian da Silva Mariano contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares, incluindo fiança fixada em R$5.000,00. A impetrante sustentou que o paciente permanecia preso exclusivamente por não ter condições de pagar a fiança, evidenciando hipossuficiência econômica, o que ensejaria a revogação da medida. A liminar foi deferida, e a ordem, posteriormente, concedida com extensão dos efeitos ao codenunciado Paulo Roberto Vicente Alves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a manutenção da custódia cautelar exclusivamente em razão do não pagamento de fiança por réu presumidamente hipossuficiente; (ii) estabelecer se os efeitos da ordem concedida devem ser estendidos ao codenunciado em idêntica situação fática e processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se justifica a manutenção da prisão cautelar apenas por inadimplemento da fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva e demonstrada a hipossuficiência do réu.

Os arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal impõem a consideração da condição econômica do investigado para arbitramento ou dispensa da fiança, o que não foi observado pela autoridade coatora, mesmo após manifestação expressa do Ministério Público.

A Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES orienta no sentido de que, não sendo paga a fiança no prazo de 72 horas, presume-se a hipossuficiência do autuado, devendo ser expedido alvará de soltura.

O paciente demonstrou documentalmente sua incapacidade financeira, inclusive com vínculo informal de trabalho e responsabilidades familiares, configurando situação que impõe a dispensa da fiança.

Configurada a identidade fático-processual entre o paciente e o codenunciado, é cabível a extensão dos efeitos da ordem, nos termos do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão cautelar exclusivamente por não pagamento de fiança revela-se ilegal quando demonstrada a hipossuficiência do réu e ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

É cabível a extensão dos efeitos da ordem concedida em habeas corpus ao codenunciado que se encontre em idêntica situação fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 325, 326 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 728814/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 10.05.2022, DJe 16.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002495-59.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:

IAN DA SILVA MARIANO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Advogado do(a) IMPETRADO: FLAVIA CANDIDO DA CRUZ CARDOSO - ES36266

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

IAN DA SILVA MARIANO

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
,

nos autos do Processo tombado sob nº
0000027-60.2025.8.08.0049
,
que
homologou a prisão em flagrante do paciente
e de PAULO ROBERTO VICENTE ALVES
, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em
R$5.000,00 (cinco mil reais).

A
impetrante afirma que o paciente
está preso apenas por não recolher a fiança.
D
este modo,
a
lega que rest
a ev
idenciada a sua hipossuficiência pelo decurso temporal de sua prisão,
bem como pelos documentos juntados
.

O pedido liminar foi
deferido
,
concedendo-se a liberdade provisória, mediante
aplicação de
medidas cautelares alternativas
(I
D
12291344
).

Informações prestadas no I
D
12351090
, dando conta que o
feito encontra-se aguardando a citação dos acusados.

Parecer ministerial
pela
prejudicialidade da impetração
(
I
D
13374343
)
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
deferiu
o pedido
liminar
.

Extrai-se dos autos que,
n
o dia 10 de janeiro de 2025, por volta das 20h30min, na Rodovia BR-262, no Auto Posto Jaguaré,
localidade de
Bananeiras,
em Venda do Imigrante, o denunciado
Paulo Roberto Vicente Alves foi preso em flagrante por receptação ao ser abordado conduzindo uma motocicleta NXR 160 Bros vermelha, sem placas. Após consulta ao sistema do D
ETRAN
, constatou-se que o veículo possuía restrição de furto/roubo em Cachoeiro de Itapemirim/ES.
Ao ser questionado sobre a origem do bem,
Paulo alegou ter adquirido a motocicleta no mesmo dia por R$6.000,00, sendo R$3.000,00 pagos à vista e o restante parcelado, mas não soube informar de quem a comprou.

Em diligência, a equipe policial localizou Ian da Silva Mariano, apontado como vendedor do veículo, que negou qualquer envolvimento. No entanto, na residência de Ian, foi encontrada outra motocicleta, uma Sundown WEB 100 vermelha, com chassi adulterado, adquirida por R$900,00.

R
ealizada a audiência de custódia,
no dia 10/02/2025,
o
Juízo entendeu não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual concedeu a liberdade provisória ao
s autuados IAN DA SILVA MARIANO, ora
paciente,
e PAULO ROBERTO VICENTE ALVES,
com aplicação d
e diversas
medidas cautelares,
dentre elas, o recolhimento de fiança no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Os autos foram distribuídos à Vara Única de Venda Nova do Imigrante em 13/02/2025, tendo o magistrado apenas determinado à remessa ao Ministério Público.

O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, em 17/02/2025 (ID 63287071 – processo referência), manifestou-se pela confirmação da liberdade provisória dos dois denunciados,
mas requerendo fosse
afastad
a
a fiança arbitrada.

Observo que a denúncia imputou a
PAULO ROBERTO VICENTE ALVES a prática dos crimes dos art. 311, § 2°, III c/c art. 180, § 3°, do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, e a IAN DA SILVA MARIANO o crime do art. 311, § 2°, III, do Código Penal.

Na sequência, a autoridade apontada como coatora proferiu Decisão (ID 63313939), recebendo a denúncia,
porém, sem apreciar tal questão relevante.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado

devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança.

Nesse tema,
a jurisprudência
se formou no sentido de que
“
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 7
2 (setenta e duas) horas
sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura, independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No caso dos autos, a impetrante afirma que o paciente é presumidamente pobre, tornando imperiosa a dispensa da fiança arbitrada. Além disso, alega ser trabalhador autônomo, com renda média de R$1500,00 (um mil e quinhentos reais), e que sua filha possui problemas de saúde.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e em razão de ter permanecido preso
por mais de 72 (setenta) horas
, sem o pagamento da fiança, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afigurou-se irrazoável mantê-lo preso cautelarmente desde o
dia
10
/
02
/
202
5
, apenas em razão do não pagamento de fiança, arbitrada em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
tendo ele,
ainda,
comprovado ser hipossuficiente (CTPS ID 12281716)
.

Além disso, c
onsiderando a omissão do magistrado em apreciar a manifestação ministerial,
em 17/02/2025, pelo afastamento da fiança
, entend
i
necessário estender os efeitos da concessão da liminar ao codenunciado
PAULO ROBERTO VICENTE ALVES,
para o qual também fora concedida liberdade condicionada ao recolhimento de fiança,

Destaco que, c
onfigurada a identidade fático-processual entre o paciente e o codenunciado, é cabível a extensão dos efeitos da ordem, nos termos do
art. 580, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

A
rrimado nas considerações ora tecidas
,
confirmo a liminar a seu tempo deferida
e
CONCEDO
a ordem
,

para
deferir
a liberdade provisória
ao
pacient
e
IAN DA SILVA MARIANO
,
estendendo os efeitos ao codenunciado
PAULO ROBERTO VICENTE ALVES
,
preservando as medidas
cautelares diversas
aplicadas e que não tenham sido posteriormente revogadas pelo Juízo de origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)